Tribunal: STF
Processo: Rcl 62255
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido liminar proposta por Goldsztein Cyrela Empreendimentos Imobiliários Ltda. e Outro(a/s) contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região – TRT4 nos autos da Ação Trabalhista 20934-80.2018.5.04.0011, para garantir a observância das teses fixadas pelo STF no julgamento da ADPF 324/DF, do RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG, da ADC 48/DF e da ADI 5625/DF.



    As reclamantes afirmam que o Tribunal reclamado teria “desconsiderado a validade de instrumento regente da prestação autônoma de serviços de corretagem, na forma do art. 6º da Lei 6.530/78, sob a compreensão de que, em razão da essencialidade das tarefas contratadas à luz da atividade-fim das reclamantes, estar-se-ia diante de relação de emprego.” (doc. eletrônico 1, p. 2).  



    Prosseguem aduzindo:  



    “A validade do instrumento contratual foi afastada independentemente da verificação de vício de consentimento, ao fundamento de que ‘o reclamante estava submetido à estrutura do empreendimento, subordinado a regras criadas pela reclamada, mediante o estabelecimento e cobranças pelo cumprimento de metas’.



    [...]



    A insurgência recursal foi desprovida pelo TRT-4 a despeito do reconhecimento de que ‘há o ajuste celebrado entre as partes de ‘acordo operacional entre Seller e corretor autônomo’, notadamente ao fundamento de que ‘o reclamante desenvolvia atividade essencial para as reclamadas’ (Doc. 1.1).



    No acórdão, outrossim, consta que ‘não é crível que as reclamadas, cujos objetos sociais sejam a venda e a intermediação da compra e venda de imóveis, não contratem empregados para o desempenho de suas próprias atividades fim, a não ser com intuito de burlar os direitos trabalhistas’.” (doc. eletrônico 1, pp. 5 e 8).  



    Ao final, apontam o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requerem, no mérito:  



    “[...] e) seja julgado procedente o pedido formulado nesta Reclamação, a fim de que sejam cassadas as decisões impugnadas, dado o manifesto desrespeito às teses firmadas no julgamento da ADPF 324, da ADC 48, da ADI 5625 e do RE 958.252, assim como afirmada a licitude da relação jurídica controvertida, mediante julgamento da improcedência da reclamação trabalhista originária; [...].” (doc. eletrônico 1, p. 30).  



    É o relatório. Decido.



    Tendo em vista que a demanda está apta a ser julgada, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    A reclamação não deve ser conhecida por ausência de aderência estrita do caso concreto às decisões vinculantes deste Supremo Tribunal.



    Na espécie, as reclamantes sustentam que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar a ADPF 324/DF, o RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG, a ADC 48/DF e a ADI 5625/DF, que fixaram as seguintes teses jurídicas, respectivamente:  



    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.” (ADPF 324/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 6/9/2019).  



    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.” (RE 958.252 RG/MG - Tema 725/RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 13/9/2019).  



    “1 - A Lei nº 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 - O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei nº 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 - Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista.” (ADC 48 e ADI 3.961, julgadas em conjunto, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 19/5/2020).  



    “1) É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei n. 13.352, de 27 de outubro de 2016; 2) É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores.” (ADI 5.625/DF, Redator para o acórdão Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, DJe de 29/3/2022). 



    Sobre o tema, detalho que o Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, ficando superada a distinção estabelecida entre atividade-fim e atividade-meio firmada pela jurisprudência trabalhista.  



    No caso concreto, porém, observo que o TRT4, ao analisar o recurso ordinário, assim decidiu:  



    “VÍNCULO DE EMPREGO. CORRETOR DE IMÓVEIS. subordinação, além dos elementos pessoalidade, não-eventualidade e onerosidade, configura o vínculo de emprego, nos termos dos artigos 2º e 3º da CLT.” (doc. eletrônico 8, p. 1).  



    Destaco os seguintes trechos do voto condutor do referido acórdão: 



    “De plano, esclareço que, diferentemente do que afirmam as reclamadas em seu recurso, a sentença não lhes atribuiu o ônus da prova. Em direção oposta, a decisão expressamente consignou o que segue:



    ‘Inicialmente, registro que o trabalho autônomo não se presume, cabendo, portanto, ao tomador (quando admitida a prestação dos serviços) o ônus de provar a inexistência do vínculo empregatício (art. 818, I, da CLT). Contudo, especificamente no caso da profissão em questão, provando-se o registro do trabalhador no órgão de classe correspondente (Conselho Regional de Corretores de Imóveis - CRECI), o ônus probatório se transfere, passando, então, a ser do profissional.’(grifei)



    Feitas essas considerações, observo que, para dirimir a controvérsia, a Magistrada da origem fez a avaliação da prova produzida nos autos, entendendo que restou caracterizada a presença dos requisitos estabelecidos nos artigos 2º e 3º da CLT, especialmente quanto à subordinação jurídica do reclamante à reclamada.



    Documentalmente, há o ajuste celebrado entre as partes de "ACORDO OPERACIONAL ENTRE SELLER E CORRETOR AUTÔNOMO" (ID. 57370a7). Como bem observado na sentença, há existência de vício formal no contrato, posto que não foi levado à registro no Sindicato dos Corretores de Imóveis, conforme dispõe o art. 6º, §2º da Lei nº 6.530/78.



    Pois bem, mesmo que as reclamadas não tenham logrado provar que o próprio reclamante se recusou ao registro do contrato na entidade sindical, como alegam no recurso, entendo que esse aspecto formal (vício) no documento é irrelevante para a configuração ou não do vínculo de emprego. É que, pela aplicação do princípio da primazia da realidade que norteia o Direito do Trabalho, é fundamental o exame da realidade dos fatos, para buscar definir a natureza da relação jurídica havida entre as partes, pouco importando o nomen iuris atribuído ao ajuste formalizado.



    Dito isso, ressalto que o conjunto probatório existente nos autos revela que a subordinação estava presente, tanto sob o viés objetivo, quanto subjetivo.



    [...]



    Então, no caso, a existência dessa circunstância - inserção do reclamante na atividade essencial das reclamadas - autoriza que se prossiga no exame da existência ou não de subordinação subjetiva.



    Dito isso, destaco que igualmente existem elementos de prova nos autos revelando que havia subordinação da reclamante às reclamadas, sob a ótica subjetiva.



    Ora, não é crível que as reclamadas, cujos objetos sociais sejam a venda e a intermediação da compra e venda de imóveis, não contratem empregados para o desempenho de suas próprias atividades fim, a não ser com intuito de burlar os direitos trabalhistas e mascarar o vínculo de emprego existente. Note-se que, consoante depoimento do preposto, é possível inferir que até mesmo o ‘gerente’ era um corretor ‘autônomo’, pois:



    ‘que os gerentes de equipe ou vendas tinham as mesmas atribuições dos corretores; que eram os próprios consultores que ‘se davam’ esses nomes, conforme o tempo de casa; que os próprios consultores se autointitulavam gerentes; que os gerentes também recebiam por comissão das vendas’ (ID. 8168651 - Pág. 3 - grifei)



    Segundo depoimentos das testemunhas Cristiano Prates Crusius (ouvida a convite do reclamante) e Wagner Couto de Morais (ouvida a convite da reclamada), os gerentes tinham a responsabilidade de auxiliar nas vendas, revisando e corrigindo os atendimentos, e de coordenar a equipe de vendedores, fazendo a cobrança quanto às metas. A testemunha Wagner, ainda, que foi designado para os cargos de gerência pela diretoria da empresa e que, mesmo na condição de gerente, não mantinha vínculo com a reclamada. Por sua vez, a testemunha Cristiano disse que ‘(...) não fazia vendas, quando foi gerente, recebendo comissões calculadas com base nas vendas da equipe’ (ata do ID. 8168651).



    De outra parte, existem elementos de prova nos autos revelando que a subordinação, sob a ótica subjetiva, também estava presente. [...]



    Além disso, os depoimentos colhidos em audiência evidenciam a possibilidade de aplicação de sanções pelos superiores hierárquicos e esclarecem que o percentual da comissão era fixado pela empresa, bem como revelam a existência de tabela de descontos, cujo montante não podia ser alterado pelo corretor.



    Em síntese, a prova demonstra que o reclamante trabalhou em uma equipe de vendedores, mantendo contatos telefônicos e acompanhando clientes em visitas aos imóveis à venda, atividades essas voltadas para a comercialização de imóveis ofertados pela primeira reclamada. Atuava subordinado a um gerente, com habitualidade, e mediante a percepção de comissões oriundas das vendas.



    Ora, estão presentes os requisitos inerentes ao vínculo de emprego: prestação habitual de serviço, com onerosidade e mediante subordinação.



    Assim, impõe-se manter a sentença que reconheceu o vínculo de emprego havido entre o reclamante e a reclamada Seller, bem como os consectários legais deferidos.[...]” (doc. eletrônico 8, pp. 5-11, grifos no original).



    Verifico, portanto, a partir dos fatos assentados na base empírica do acórdão impugnado, que a controvérsia não se fixou, especificamente, na validade de eventual terceirização de atividade-fim, assentada pelos precedentes vinculantes deste Supremo Tribunal Federal.  



    A autoridade reclamada, mediante apreciação das provas produzidas nos autos, concluiu pela configuração dos elementos fático-jurídicos necessários à formação do vínculo empregatício entre a reclamante e o beneficiário do ato reclamado, em conformidade com o art. 3° da CLT.



    Nesse ponto, é necessário destacar que a jurisprudência firme desta Corte Suprema exige, para o cabimento da reclamação em situações desse jaez, que fique demonstrada a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que não ocorre no caso. Nessa linha de entendimento, cito os seguintes precedentes: 



    “RECLAMAÇÃO. CONTRATO DE PARCERIA. “PEJOTIZAÇÃO”. FRAUDE. ART. 9º DA CLT. RECONHECIMENTO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO. ADPF 324, ADC 48, ADI 5625 E RE 958252. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. INVIABILIDADE DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Depreende-se dos autos que a ‘pejotização’ da obreira se deu com o intento de fraudar a legislação trabalhista e que a nulidade do contrato de parceria foi declarada nos termos do art. 9º da CLT. Logo, a matéria debatida no processo de origem não guarda a identidade material com aquelas objeto dos paradigmas invocados, o que torna inadmissível a reclamação constitucional, por ausência de aderência estrita. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 55.806 AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 2/5/2023).  



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADPF 324. RE 958.252-RG (TEMA 725). GRUPO ECONÔMICO. ESTRITA ADERÊNCIA NÃO CARACTERIZADA. INVIABILIDADE DE REVOLVIMENTO PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. RE 635.546-RG. INOVAÇÃO RECURSAL. INCOGNOSCIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O paradigma da ADPF 324 não cuidou da fraude na terceirização tendo em conta a participação de empresa interposta do mesmo grupo econômico da tomadora de serviços na relação empregatícia. Reconhecida a fraude na terceirização em razão da existência de grupo econômico, inexiste a necessária aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo da decisão desta Suprema Corte. Precedentes. 2. Inviável o uso da reclamação para reexame de conjunto probatório. Precedentes. 3. A teor do art. 988, § 5º, II, do CPC, admissível, a contrario sensu, a reclamação, para garantir a observância de acórdão proferido em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, desde que haja o esgotamento das instâncias ordinárias. 4. Insuscetível de exame a tese de ofensa à decisão desta Suprema Corte proferida no RE 635.546-RG (Tema 383), por se tratar de inovação recursal. 5. Agravo interno conhecido e não provido, por fundamento diverso.” (Rcl 50.319 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 19/9/2022).  



    Ressalto que, para se chegar a conclusão diversa à do ato reclamado, seria indispensável o revolvimento de fatos e provas, o que não é consentâneo com o procedimento abreviado, característico dessa via processual:   



    “Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 



    1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 



    2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 



    3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 50.238 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 24/5/2022). 



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ADPF 324. RECONHECIMENTO DA ILICITUDE DA TERCEIRIZAÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO VERBETE N. 10 DA SÚMULA VINCULANTE.  



    1. No julgamento da ADPF 324, o Supremo não descartou a possibilidade de a terceirização mostrar-se, concretamente, abusiva. 



    2. Na hipótese, a Justiça do Trabalho não afirmou, genérica e abstratamente, que toda terceirização de atividade-fim é ilícita, mas apenas entendeu irregular a terceirização levada a cabo pela reclamante, com as especificidades de que se reveste. 



    3. Dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância não admitida pela jurisprudência desta Corte.



    4. O órgão reclamado não promoveu o afastamento da incidência de qualquer preceito legal permissivo de contratação de mão de obra terceirizada, tendo tão somente dado ao caso concreto, com base em elementos dele extraídos, a solução jurídica que lhe pareceu mais apropriada. Ausente violação ao enunciado n. 10 da Súmula do Supremo. 5. Agravo interno desprovido.” (Rcl 47.699 AgR/MG, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 18/12/2021).



    Enfatizo, por fim, que a reclamação não tem por finalidade substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.  



    O papel constitucionalmente reservado a esse instituto é o de garantir a integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões desta Suprema Corte, bem como de sua competência jurisdicional. Como assinalado pelo Ministro Celso de Mello:  



    “[...] a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que tais finalidades revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida processual.” (Rcl 34.519 AgR/ PB, DJe de 4/5/2020). 



    Posto isso, nego seguimento à reclamação (art. 21, §1º, do RISTF). Fica, por conseguinte, prejudicada a análise do pedido liminar.  



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de setembro de 2023.



    Ministro Cristiano Zanin



Relator